Tribunal: TJDFT
Processo: 0748804-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748804-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ANDRE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANDRÉ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF, o qual teria negado pedido de habilitação de seus patronos nos autos, bem como acesso a qualquer documento ou peça processual relacionada ao impetrante. Relata que foi alvo de prisão temporária, cujo mandado de prisão foi cumprido em 31 de outubro de 2025, no bojo da cautelar no 0753443-73.2025.8.07.0001, e que seus patronos protocolaram petição requerendo habilitação nos autos e acesso aos documentos e ao mandado de prisão temporária que determinou a privação de liberdade do impetrante, o que foi indeferido pela autoridade dita coatora sob o fundamento da existência de diligências pendentes relacionadas a outros investigados. Alega que, posteriormente, a solicitação foi reiterada via e-mail ao cartório da Terceira Vara Criminal e, novamente, negado o acesso pelos mesmos fundamentos. Sustenta que o impedimento de seus patronos a documentos relacionados à sua pessoa viola o seu direito de defesa, a justificar a impetração do presente mandado de segurança. Aduz que o direito ao pleno acesso aos autos está amparado pelo art. 7o, inciso XIV, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que assegura o direito de vista dos advogados aos autos, em procedimentos judiciais e administrativos. Invoca, ainda, o art. 5o, incisos LV, da Constituição Federal, que garante o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, como também a Súmula Vinculante no 14 do STF, cuja ratio essendi reside na compreensão de que “não se exerce o direito de defesa plenamente se o advogado é impedido de conhecer os elementos que fundamentaram a constrição da liberdade de seu cliente”. Afirma que, no caso concreto, a autoridade coatora nega acesso aos documentos sob o argumento de que existem diligências pendentes relacionadas a outros investigados, contudo, entende que o sigilo investigativo não pode ser invocado de forma genérica para impedir “o acesso do advogado aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao seu cliente”; anota, ainda, que o que se pretende é o acesso aos documentos relacionados ao impetrante e não a toda investigação, ou às estratégias investigativas em curso. Destaca que a prática forense indica medidas simples para a preservação do sigilo das diligências relacionadas a outros investigados, consistente no desmembramento do feito quanto aos investigados já presos, ou disponibilização de cópias dos documentos relacionados aos impetrante, com a supressão de informações relativas aos demais alvos. Ao final, requer a concessão de liminar para que se determine à autoridade impetrada que franqueie, de imediato, o acesso dos advogados subscritores aos documentos e peças processuais constantes dos autos da Cautelar no 0753443-73.2025.8.07.0001, que estejam diretamente relacionados ao impetrante, incluindo o mandado de prisão temporária, à representação ou requerimento que o embasou e a quaisquer outros documentos já formalizados e concernentes ao impetrante, sob pena de crime de desobediência; subsidiariamente, pugna pelo desmembramento do feito ou a disponibilização de cópias dos documentos com supressão de informações relativas aos demais investigados. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar, com a concessão da segurança. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009. Na hipótese, o impetrante pretende que se dê acesso aos documentos constantes da Cautelar no 0753443-73.2025.8.07.0001, no que diz respeito à sua pessoa, no bojo da qual expediu-se o mandado de prisão temporária cumprido em seu desfavor no dia 31/10/2025. Em que pese os fundamentos do mandamus, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada. Extrai-se da prova pré-constituída constante dos autos que a decisão apontada como coatora não tem por fundamento a finalização de diligências relativas a outros investigados para a habilitação dos patronos do impetrante nos autos da cautelar, mas sim “a existência de diligências investigativas ainda em andamento, cuja publicidade prematura poderá comprometer a eficácia das medidas em curso, como também causar risco à utilidade da persecução penal”, conforme se vê da fundamentação constante da decisão de ID 255462090. Por óbvio, o feito tramita em segredo de justiça, nível de sigilo intenso (ID 78108920). Nesse cenário, o direito do defensor de ter acesso amplo aos autos somente é possível quando os elementos de prova já se encontram documentados, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 14 do STF, o que não se pode inferir apenas pela existência da representação ou da expedição de mandado de prisão temporária, pois as investigações estão em curso. Destarte, nesta via estreita de análise, não é possível assegurar que a Polícia Civil já tenha recolhido e documentado os elementos de prova da investigação, ainda que somente em relação ao impetrante. Lado outro, vê-se que, dentro desse contexto restritivo, o Juízo impetrado procurou assegurar o direito de defesa do impetrante, ao permitir aos seus patronos “o acompanhamento dos atos que envolvam diretamente o custodiado, de modo a preservar o contraditório e a ampla defesa, nos termos legais” (ID 255462090). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade impetrada. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 5 de novembro de 2025 19:49:14. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator